Tribunal: TJES
Processo: 5004837-59.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004837-59.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO AUGUSTO DA CUNHA
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5004837-59.2024.8.08.0006

RECORRENTES: BANCO ORIGINAL S/A e PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A

RECORRIDO: DIEGO AUGUSTO DA CUNHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MARISTELA FACHETTI

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. LANÇAMENTO NO CARTÃO. EXTENSO LAPSO TEMPORAL PARA SOLUCIONAR. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORA. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DIEGO AUGUSTO DA CUNHA
em face de
BANCO ORIGINAL S/A
e
PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A,
aduzindo o requerente que em 26/10/2021 tentou realizar uma compra online na loja Varejo S/A, no valor de R$ 459,25 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos), porém a mesma foi negada. Destaca que mesmo assim a cobrança veio em sua fatura (de forma duplicada) e mesmo sendo reconhecido o erro o valor se manteve e gerou um refinanciamento automático. Busca, assim, seja declarada a inexistência de débito entre as partes, além de danos morais.

Em contestação (ID 12142593), os requeridos alegam que as compras foram canceladas, no entanto, por falha sistêmica foram lançadas na fatura do cartão PicPay Card, com vencimento em 10/11/2021. Informam que a restituição se deu na fatura com vencimento em 10/07/2022, sendo que em fevereiro ocorreu a renegociação automática do débito.

A sentença (ID 12142597) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a) DETERMINAR a baixa da negativação lançada sob o crédito autoral no prazo de 48 horas, através do sistema SERAJUD, referente a negativação no valor de R$ 191,91, com vencimento em 11.04.2022, referente ao contrato n. 30511099, servindo-se a presente sentença como ofício para seus devidos fins. Esclareço que obrigação de fazer tem natureza de tutela antecipada, que defiro em julgamento, devendo ser cumprida independente do trânsito em julgado.

b) DECLARAR inexistência do débito no valor de R$ 8.392,48, referente ao contrato n. 30511099.

c) CONDENAR as requeridas, de forma solidária, na obrigação de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em favor da parte autora, valor que deverá ser remunerado a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC, na forma do §1º do art. 406 do CPC, visto mencionada taxa já englobar tanto a correção monetária, quanto os juros moratórios
”.

Irresignados, os requeridos interpuseram Recurso Inominado (ID 12142599), reiterando a inadimplência do autor e exigibilidade do débito. Quanto aos danos morais, pretendem seu afastamento ou, alternativamente, sua redução.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12142604), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrido, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC).

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Os requeridos confessam a falha na prestação dos serviços na própria defesa:
“Ocorre que, por uma falha sistêmica, mesmo estando canceladas as transações no aplicativo, elas foram cobradas na fatura do PicPay Card que venceu em 10/11/2021. Esses valores somente foram devolvidos para ao Autor na data de 14/06/2022, sendo o estorno do valor das transações, juntamente com os juros/encargos, foram lançados na fatura com vencimento em 10/07/2022”
(ID 12142593 - Pág. 6).

Ora, foram lançadas duas cobranças indevidas no valor de
R$ 459,25 (quatrocentos e cinquenta e nove reais e vinte e cinco centavos) cada no PicPay Card do autor, vez que não houve autorização no momento da compra, conforme ID 12142023 - Pág. 2, mais precisamente em 26/10/2021. Havendo falha sistêmica dos requeridos as referidas cobranças sequer poderiam ter sido lançadas na fatura de novembro de 2021, contudo, acabaram se apresentando para pagamento e, diante da não quitação pelo requerente foram objeto de renegociação automática.

Importante ainda destaca que os próprios requeridos/recorrentes alegam que a situação se normalizou apenas em julho de 2022, ou seja, 09 meses após o ocorrido. Assim, tanto o lançamento quanto a exigência destes valores são indevidos, sendo correta a declaração de inexistência de débito.

Considerando que o nome do requerente foi negativado em cadastro de proteção ao crédito (ID 12142022), tal fato, por si só, gera dano moral
in re ipsa
, conforme entendimento jurisprudencial.

EMENTA: AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - PEDIDO DE CONCESSÃO - RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL - INCOMPATIBILIDADE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - REFIN - DÉBITO INEXISTENTE - ATO ILÍCITO - DANO IN RE IPSA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - SÚMULA 385 DO STJ - NÃO INCIDÊNCIA - QUANTIFICAÇÃO - JUROS DE MORA - FORMA DE INCIDÊNCIA. O recolhimento do preparo recursal é incompatível com o pedido de concessão da gratuidade da justiça à recorrente.
O REFIN é sistema do Serasa Experian que faz a inclusão de débitos junto a instituições financeiras, no próprio banco de dados da Serasa, disponível para consulta de outras empresas. Logo a inclusão do nome da parte autora no REFIN equipara-se a negativação do nome do consumidor. Indevida a inclusão do nome do consumidor no cadastro de inadimplentes se não comprovada a origem da dívida inscrita. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a inscrição irregular em cadastros de inadimplentes enseja danos morais, os quais decorrem do próprio ato de negativação - "in re ipsa" -, prescindido da comprovação do prejuízo
. Deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ quando não demonstrada a existência de anotação legítima preexistente à discutida no feito. A indenização por dano moral deve ser quantificada segundo as circunstâncias do caso concreto e em estrita observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Em se tratando de ilícito extracontratual, os juros de mora incidentes sobre a indenização devem ser contados do evento danoso (data da inscrição negativa), exegese que se extrai do art. 398 do CC/2002 e da Súmula 54 do STJ. (TJ-MG - AC: 50010771820228130335, Relator: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 24/04/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2023).

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pelo autor, entendo pela minoração para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL,
unicamente para reduzir a indenização a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei no 14.905/2024.

Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 20 de fevereiro de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)